Tribunal: TJSP
Processo: 1013799-16.2025.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Apelação cível. Ação regressiva ajuizada por seguradora sub-rogada visando ressarcimento do valor pago sobre extravio de bagagem, em voo internacional. Sentença de improcedência. Inconformismo. Cabimento. Caso concreto. Aplicação das regras da Convenção de Montreal, com incidência do Código de Defesa do Consumidor de forma subsidiária. Demonstração de pagamento de indenização securitária,

Ementa:
Apelação cível. Ação regressiva ajuizada por seguradora sub-rogada visando ressarcimento do valor pago sobre extravio de bagagem, em voo internacional. Sentença de improcedência. Inconformismo. Cabimento. Caso concreto. Aplicação das regras da Convenção de Montreal, com incidência do Código de Defesa do Consumidor de forma subsidiária. Demonstração de pagamento de indenização securitária, sub-rogando-se a autora nos direitos e nas ações dos segurados (art. 786/CC). Ressarcimento que se revela devido. Embora o extravio das bagagens tenha sido temporário, com devolução antes do prazo de 21 dias previsto na Resolução da ANAC, tal aspecto não afasta os prejuízos experimentados e demonstrados pela passageira segurada, decorrentes do fato de ter sido privada do uso de objetos pessoais por determinado período. Sentença reformada para decretar a procedência da ação. RECURSO PROVIDO.